Tribunal: TJDFT
Processo: 0003915-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EMPREITADA GLOBAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LAUDOS PERICIAIS. CONTRADIÇÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, sendo imprescindível a demonstração do atendimento aos requisitos necessários da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência. Realizada a perícia judicial em conformidade com os preceitos estabelecidos no artigo 473, do Código de Processo Civil, de modo que a matéria se mostre suficientemente esclarecida, inexiste nulidade a ser pronunciada ou necessidade de complementação do laudo pericial. De acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. Decaindo a autora de parte dos pedidos formulados na petição inicial, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte ré.